Tribunal: TJDFT
Processo: 0754246-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0754246-90.2024.8.07.0001 APELANTE: 61 BRASILIA JORNALISMO ONLINE EIRELI APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que regularize a representação processual, tendo em vista que o instrumento de procuração Id. 71988686 não identifica quem o subscritor. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora